Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES INCABÍVEL. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS NA FASE POLICIAL CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas as elementares do crime de roubo, tendo em vista que o réu, mediante violência ou grave ameaça, subtraiu bem da vítima, puxando-lhe com violência do pescoço, consoante as declarações seguras da vítima, as quais foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta criminosa para furto simples.
2. Destaca-se que a palavra da vítima, ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais, as quais confirmaram seu relato em juízo, bem como pelo reconhecimento formal do apelante feito na delegacia, apontando-o, com segurança, como autor do delito, sendo oportuno registrar que a vítima já conhecia o réu da redondeza, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.
3. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu ao processo segregado, em face da prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, porquanto permanecem hígidos os requisitos autorizadores da prisão cautelar, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que já possui condenações criminais anteriores.
4. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.